Tribunal: TJES
Processo: 0000796-93.2020.8.08.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2023-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000796-93.2020.8.08.0065
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
APELADO: HELVES CORREIA SILVANO
RELATOR(A
):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo Eminente Des. Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
0000796-93.2020.8.08.0065

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
APELADO: HELVES CORREIA SILVANO
Advogados do(a) APELANTE: RAFAEL BRASIL ARAUJO SILVA - ES14074-A, PEDRO ROBERTO ROMAO - SP209551-A

VOTO

Conforme relatado,
c
uidam os autos de recurso de apelação interposto p
or

ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
, contra a sentença de fl
s
.
85
, que, em sede de ação
de busca e apreensão
, proposta
em desfavor d
e

HELVES CORREIA SILVANO
, julgou
extinto o processo,
sem resolução de mérito,
com base nos artigos 485, inciso I c/c 321, parágrafo único, ambos do CPC.

Em suas razões recursais (fls.
91/109
),
sustenta
o recorrente
a validade da notificação e da constituição em mora, na medida em que a jurisprudência
reconhece a validade da notificação que retorna com status “entrega interna não permitida” em razão do princípio da boa-fé objetiva,
exigindo

apenas a comprov
aç
ão qu
e
a
notificação foi efetivamente encaminhada ao
endere
ç
o do contrato.

A
firma, ademais, que ainda que a notificação enviada tenha retornado sem a entrega a devedora, em razão da insuficiência do endereço, o requisito de constituição em mora foi cumprido, já que a notificação extrajudicial foi enviada ao seu último endereço reconhecido e o dever de comunicar novo endereço é da parte requerida.

Pois bem.

De plano, destaco que a questão posta nos autos se restringe a validade, ou não, da sentença de primeiro grau que, em suma, indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, por entender que “
o banco autor não se desincumbiu do ônus de comprovar a regular constituição em mora do réu
, valendo ressaltar que o AR de f
l
. 25,
demonstra que não houve a efetiva notificação
, haja vista a
entrega não ter sido concluída
,
mesmo que o endereço constante no referido documento tenha sido o mesmo demonstrado no contrato firmado entre as partes
, resultando insuficiente, pois, para comprovação do requisito legal
”.

Dito isso,
em análise do AR anexado ao feito (fl. 49),
de fato,
verifica-se a
inexistência de prova
quanto
a

efetiva
entrega da correspondência
, sendo a devolução do aviso de recebimento no sentido de "
entrega interna não autorizada
", não havendo que se falar, portanto, em constituição válida da mor
a.

D
essa forma,
em casos similares ao ora posto,
a
s Cortes Estaduais
tem se posicionado no sentido
de que o
aviso de recebimento emitido pelos Correios, que retornou com a informação mencionada (ENTREGA INTERNA NÃO AUTORIZADA ou NÃO PERMITIDA) não se mostra suficiente para constituir o devedor em mora, mostrando-se acertado o entendimento adotado na decisão de primeiro grau que indeferiu a petição inicial e, consequentemente, extinguiu o feito, sem resolução de mérito.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONFIGURAÇÃO DA MORA. PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO. CORRESPONDÊNCIA NÃO ENTREGUE. PROTESTO. MORA NÃO CONSTITUÍDA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO SUPRIDA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. FIXAÇÃO EQUITATIVA. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS. 1. O artigo 2º, § 2º, do Decreto-Lei Federal n. 911/1969, ao exigir a constituição do devedor em mora, prevê, para tanto, o envio da notificação extrajudicial ao endereço do devedor, mediante a entrega da correspondência, ainda que não seja o próprio destinatário que a tenha recebido. 2.
Não havendo comprovação da entrega, com a devolução do aviso de recebimento informando "entrega interna não autorizada", não há falar-se em constituição válida da mora
. 3. A notificação do devedor através de protesto, com intimação por edital, somente é cabível após esgotadas as tentativas de localização do devedor, o que não ocorreu no caso concreto. [...] (
TJGO
; AC 5486099-61.2020.8.09.0043,
Rel Des. Subst.
REINALDO ALVES FERREIRA
,
Quarta Câmara Cível,
DJ
6.4.2022 –
destaquei
).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO LEI Nº 911/69. Comprovação da mora que se dá pelo envio da carta registrada com aviso de recebimento ao endereço do devedor. Admitida, para fins de concretização da notificação, que a assinatura lançada no aviso de recebimento seja de terceira pessoa (art. 2º, § 2º do Decreto-Lei nº 911/69). Notificação extrajudicial.
Restituição da carta de notificação pelo motivo "outros - entrega interna não autorizada"
.
Ausência de comprovação da mora. Determinação de emenda da petição inicial. Posterior extinção do processo sem julgamento do mérito. Acerto da decisão
. Precedentes deste tribunal de justiça. Recurso desprovido. (
TJPR
; ApCiv
nº
0008846-78.2021.8.16.0024,
Rel. Des.
EDUARDO CASAGRANDE SARRÃO
,
Terceira Câmara Cível, DJ 31.5.2022 –
destaquei
).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO DIANTE DA NÃO CARACTERIZAÇÃO DA MORA DA PARTE DEVEDORA. Insurgência do banco autor. Mérito. Tentativa de notificação para caracterizar a mora da parte devedora via correio com aviso de recebimento.
Correspondência que retornou ao remetente sem o efetivo cumprimento (outros. Entrega interna não autorizada)
. Sinalização inválida.
Notificação não realizada. Mora da parte devedora não constituída
. Pressupostos dos artigos 2º e 3º, do Decreto-Lei nº. 911/69, não satisfeitos. Precedente do Superior Tribunal de Justiça a respeito da situação.
Sentença de extinção inalterada
. Sucumbência mantida. Honorários recursais. Majoração que se impõe. Art. 85, § 11º, do CPC e observância às orientações constantes no ED. No AI do RESP. 1.573.573/RJ do STJ. Recurso conhecido e não provido. (
TJSC
; APL
nº
0302962-13.2016.8.24.0035,
Rel. Des.
GUILHERME NUNES BORN
,
Primeira Câmara de Direito Comercial,
DJ
10.3.2022 –
destaquei
).

APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO FEITO. AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES DE PROCEDIBILIDADE E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO. APELAÇÃO IMPROVIDA. 1. Compulsando os autos, verifica-se que o juízo a quo determinou a intimação da recorrente para emendar a inicial, com a juntada do documento que comprove a mora do devedor, sob pena de indeferimento da exordial. 2. Com efeito, não tendo a parte apelante cumprido a diligência determinada pelo julgador, mostra-se adequado o indeferimento da exordial, sobretudo porque a comprovação da mora é pressuposto de procedibilidade da ação de busca e apreensão, devendo ser comprovada mediante comunicação ao devedor no endereço constante do contrato, nos termos do § 2º do art. 2º do Decreto-Lei nº 911/69. 3. Nessa esteira de pensamento, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que para a comprovação da mora nos contratos de alienação fiduciária, é necessária que a notificação extrajudicial, por meio de cartório de títulos e documentos, seja recebida no endereço do devedor, dispensada a notificação pessoal. 4. Assim,
considerando que o aviso de recebimento referente à notificação extrajudicial voltado negativo, com a informação "entrega interna não autorizada" (fl. 34), a manutenção da sentença é medida que se impõe, ante o não cumprimento da emenda para comprovar pressupostos necessários ao prosseguimento da ação de busca e apreensão
. 5. Recurso improvido. (
TJCE
; AC
nº
0050546-42.2021.8.06.0176,
Rel. Des.
CARLOS ALBERTO MENDES FORTE
,
Segunda Câmara de Direito Privado, DJ 5.11.2021 –
destaquei
).

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
INDEFERIMENTO DA INICIAL
AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL EM DESACORDO COM O DECRETO N. 911/69
ENTREGA INTERNA NÃO AUTORIZADA
. RECURSO NÃO PROVIDO.
Para propositura da ação de busca e apreensão é indispensável a constituição em mora do devedor. Não comprovado esse requisito, deve ser extinto o feito sem resolução do mérito
, em razão da ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo. (
TJMS
; AC 0800651-63.2018.8.12.0032,
Rel. Des.
JULIZAR BARBOSA TRINDADE
,
Segunda Câmara Cível,
DJ
1.7.2020 –
destaquei).

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso,
mantendo inalterada a sentença de primeiro grau.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
,
Desembargador
,
em 16/02/2023 às 16:36:10, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
45383416022023
.

VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DEVOLUÇÃO DO AR COM A INFORMAÇÃO ENTREGA INTERNA NÃO PERMITIDA. AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO EM MORA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1
)
As Cortes Estaduais tem se posicionado no sentido de que o aviso de recebimento emitido pelos Correios, que retornou com a informação mencionada (ENTREGA INTERNA NÃO AUTORIZADA ou NÃO PERMITIDA) não se mostra suficiente para constituir o devedor em mora, mostrando-se acertado o entendimento adotado na decisão de primeiro grau que indeferiu a petição inicial e, consequentemente, extinguiu o feito, sem resolução de mérito.
2)
Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.